Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-10.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-10.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NOEMIA NEGRAO DO NASCIMENTO - CPF: 301.349.941-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE – INJEÇÕES INTRAVÍTREAS – PROCEDIMENTO COBERTO PELO SUS – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF – COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência do juízo quando o valor da causa se enquadra nos limites legais do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2º da Lei 12.153/2009 e no Tema 01 do IRDR do TJMT.

2. É facultado ao autor escolher contra qual ente federativo irá propor a demanda, em razão da responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), não havendo litisconsórcio necessário com a União.

3. Os Temas 106/STJ e 1234/STF não se aplicam quando o procedimento pleiteado está incluído na tabela do SUS, conforme atestado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

4. É desnecessária a comprovação de hipossuficiência financeira quando o medicamento ou procedimento está incorporado ao SUS, requisito exigível apenas para tratamentos não padronizados.

5. A exigência de renovação periódica de prescrição médica é desarrazoada quando o tratamento tem duração determinada, como no caso de três aplicações com intervalos específicos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão do Juízo de Origem no processo nº. 1008861-98.2025.8.11.0001, que deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Agravante a realização do procedimento (3 INJEÇOES INTRA-VITREO DE EYLIA OU LUCENTIS EM OLHO DIREITO + PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO).

Agravante sustenta, em síntese, a incompetência do juízo de origem, a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira da demandante, bem como a incidência dos Temas 106/STJ e 1234/STF, que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Liminar indeferida em ID. 275980352.

Pois bem.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que não concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, em princípio, não restou demonstrado a probabilidade do direito invocado capaz de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Com efeito, é certo que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No caso, em princípio, restou demonstrado a necessidade do fornecimento do procedimento, bem como que o procedimento é fornecido pelo SUS.

O NAT nos autos principais deu o seguinte parecer técnico:

“Conclusão: 1. Quanto à patologia: há nos autos relatório médico, confeccionado por oftalmologista que comprova o diagnóstico –RETINOPATIAS DE FUNDO E ALTERAÇÕES VASCULARES DA RETINA.

2. Área médica do pleito: Oftalmologia

3. Motivo do pleito: Demora / não fornecimento pelo SUS.

4. Quanto à pertinência do pedido: O procedimento tem indicação na literatura para tratamento da patologia apresentada pelo Requerente. É importante ressaltar que a medicação não é curativa, mas traz melhora e reduz o processo degenerativo da visão. O procedimento é contemplado pelo SUS.FOI SOLICITADO 3 INJEÇOES INTRA-VITREO DE EYLIA OU LUCENTIS EM OLHO DIREITO + PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO DIREITO

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função”.

Assim, em princípio, as teses arguidas pela Agravante sobre aplicação dos Temas 106/STJ e 1234/STF não devem prosperar, uma vez que tais precedentes tratam exclusivamente da concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não é o caso dos autos.

Ademais, ainda que fossem aplicados os referidos temas, é certo que na tese fixada (Tema 1234) ficou consignado que a competência da União é apenas para casos que for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, o que não é o caso dos autos, como se vê:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Aliado a isso, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, sendo facultado ao autor escolher contra qual ente irá propor a demanda, não havendo litisconsórcio necessário, conforme precedentes do STF (RE 855178-SE - Tema 793).

Quanto à limitação de preço pela tabela CMED (Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG), tal exigência é aplicável quando o próprio ente público realiza a aquisição, não sendo razoável sua imposição nas hipóteses em que, diante da inércia estatal, o paciente necessita adquirir o medicamento diretamente, como bem destacado no precedente do TJMS citado nas contrarrazões (Agravo de Instrumento 14177837820218120000).

Partindo dessas premissas, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025